Tribunal: TJES
Processo: 5013736-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013736-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: KELLEN REIS ZABIN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE TRANSAÇÃO. REJEIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação indenizatória nº 5007638-07.2023.8.08.0030. A decisão agravada rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, bem como as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e ausência de interesse e legitimidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há uma questão em discussão: definir se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Em casos de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, a jurisprudência reconhece a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não o trienal do Código Civil.
4.
O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 26/10/2018 entre as empresas poluidoras e os órgãos de defesa coletiva configura causa interruptiva da prescrição (CC, art. 202, VI), reiniciando o prazo a partir de 05/11/2018.
5.
Considerando que a ação foi ajuizada em 28/07/2023, dentro do lustro legal, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.
6.
É pacífico o entendimento de que não há litisconsórcio passivo necessário em ações indenizatórias por danos ambientais, dada a solidariedade entre os responsáveis, podendo o autor demandar um ou mais dos poluidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
Em demandas indenizatórias relativas ao rompimento da barragem de Fundão, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo por equiparação.
9.
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com reconhecimento da obrigação de reparar os danos configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
em face de r. decisão saneadora (fls. 36/43 do evento 9804428), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória tombada sob o nº 5007638-07.2023.8.08.0030, movida por
KELLEN REIS ZABIN
em desfavor da ora agravante,
FUNDAÇÃO RENOVA
,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição; a arguição de inépcia da inicial; a alegação de ilegitimidade passiva e as preliminares de ausência de legitimidade e interesse processual.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
sendo o termo final do prazo prescricional o dia de 26/09/2023, e tendo a presente ação sido ajuizada no dia 28/07/2023, tenho que a pretensão autoral não encontra-se prescrita
.” (fl. 37 do evento 9804428).

Primeiramente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que rejeita a prejudicial de mérito da prescrição
1
(art. 1.015, inciso II, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, pontuo que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (
bystanders
), nos termos do artigo 17 do CDC, assim como que há litisconsórcio passivo facultativo nas demandas indenizatórias manejadas contra os supostos poluidores, vides os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ORDEM URBANÍSTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Neste juízo de cognição sumária, considero que não há que se falar na incidência da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CC, mas sim no prazo quinquenal do art. 27 do CDC, vez que a ação originária tangencia pretensão indenizatória decorrente do rompimento de barragem de rejeitos de Mariana/MG.

Aliás, saliento que esta egrégia Corte, inclusive em julgado de minha relatoria, compreende que o termo de transação firmado em sede de ação civil pública interrompeu (art. 202, inciso VI, do CC) o lustro prescricional, de modo que a prescrição passou a correr a partir do 05 de novembro de 2018, o que é admitido pela própria agravante (fl. 10 do evento 9804242), senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 16/01/2022. Contudo,
é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o culto magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito.
3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009022-61.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado.
2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 11/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002195-68.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da actio nata, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022.
4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018.
5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011154-28.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 10/04/2024)

Portanto, sopesando que a ação originária foi proposta em 28 de julho de 2023 (fl. 04 do evento 9804252), entendo que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição quinquenal do art. 27 do CDC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.